Tribunal: TJES
Processo: 0010078-22.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010078-22.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE JESUS SANT ANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010078-22.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: BRUNO DE JESUS SANT ANNA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DANIEL PAIVA - ES7717

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ANÁLISE DE DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA INSUFICIENTE PARA ALTERAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. A
norma inserta no art. 387,§ 2º, do Código de Processo Penal, é de observância obrigatória no momento da sentença condenatória, porquanto poderá interferir no regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado para o réu.
Nesse aspecto, embora o pedido de detração não tenha sido formulado pela defesa em sede de Recurso de Apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, não há impedimento para que seja aventada na presente espécie recursal.

2. A
aplicação da detração penal na hipótese não será suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, porquanto o embargante, condenado à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, permaneceu preso provisoriamente até a data da sentença (27.10.2021) por aproximadamente 02 (dois) meses, de sorte que sua pena detraída continuará compatível com o regime inicial semiaberto.

3.
Recurso
a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010078-22.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: BRUNO DE JESUS SANT ANNA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DANIEL PAIVA - ES7717

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO DE JESUS SANT’ANNA
em face do Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, cuja relatoria coube ao E. Des. Fernando Zardini Antonio, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação do embargante pela prática do delito previsto no art. 157,§ 2º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, esclareço que o acórdão embargado fora julgado pela C. Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do E. Des. Fernando Zardini Antonio. No entanto, os aclaratórios foram opostos em 06.02.2023, data na qual o E. Des. Relator não mais integrava este órgão colegiado, razão pela qual fora realizado o sorteio de nova relatoria.

Feitos tais esclarecimentos, rememoro que o embargante aduz que há omissão no acórdão, porquanto não foi devidamente analisada a tese de insuficiência probatória, além de não ter sido realizada a detração da pena, referente ao período em que permaneceu preso provisoriamente.

Nessa ordem de ideias, registro que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório
.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

No que se refere à suposta omissão na análise da tese defensiva a respeito da insuficiência probatória, a leitura do acórdão embargado não permite a verificação de qualquer lapso no julgado. O acórdão citou todas as provas utilizadas para o convencimento em relação à autoria e materialidade delitivas, tendo destacado a confissão do embargante durante o inquérito policial, o reconhecimento da vítima realizado tanto na esfera policial quanto em juízo, bem como a palavra do policial militar responsável pela prisão em flagrante do réu. Não bastasse, o embargante fora apreendido com a arma de fogo utilizada no crime, constando dos autos, inclusive, Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo. Nesse sentido, extraio trecho do voto-condutor, no qual é possível verificar o enfrentamento da tese defensiva:

“A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de restituição (entrega), auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado nº 35885874, laudo pericial de exame de arma de fogo e material nº 6.161/2018, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado na esfera policial, o réu confessou a prática delitiva:

“
[...]
que confessa que hoje estava pedalando na rua quando viu um homem com uma menina no bairro Coqueiral de Itaparica; que estava portando uma arma de fogo, calibre .38, com cinco munições; QUE resolveu abordar o homem para roubar o celular dele; que chegou perto e pediu para a vítima entregar o telefone; que não tinha a intenção de machucar ninguém; que já tinha essa arma de fogo há uns cinco anos; que sempre deixou a arma guardada dentro de casa; que só tinha usado essa arma uma vez, na virada do ano, momento em que efetuou um disparo; que está desempregado e passando por dificuldades; que não possui filhos; que autoriza sua mãe, Sra. GLADYS MONTEIRO DE JESUS receber a bicicleta; QUE a bicicleta que usou para
roubar é da sua mãe [...]”.

Já quando ouvido em juízo, o recorrente modificou sua versão sobre os fatos, dizendo que achou a arma de fogo e o aparelho celular na rua. Entretanto, tal declaração não encontra amparo nas demais provas dos autos.

A vítima Valmir Haidmann de Paula, também ouvido na esfera judicial, reconheceu o acusado presente na audiência de instrução e julgamento, dizendo que o mesmo o abordou apontando-lhe uma arma de fogo, anunciando o “assalto” e subtraindo seu aparelho celular.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

(...)

Também inquirido sobre os fatos, o policial militar Yann Haias Hoffmann Teixeira revelou que no dia dos fatos estava em patrulhamento preventivo quando fora abordado pela vítima, a qual informou que havia sido “assaltada”, conseguindo indicar o autor do crime, o qual estava a bordo de uma bicicleta a cerca de 30 (trinta) metros.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.”

No que se refere à omissão em relação à aplicação da detração penal, como bem pontuou a D. Procuradora de Justiça, o pedido sequer fora veiculado no recurso de apelação, de modo que não há que se falar em omissão no julgado.

No entanto, entendo que a norma inserta no art. 387,§ 2º, do Código de Processo Penal, é de observância obrigatória no momento da sentença condenatória, porquanto poderá interferir no regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado para o réu.

Nesse aspecto, embora o pedido não tenha sido formulado pela defesa em sede de Recurso de Apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, não visualizo impedimento para que seja aventada na presente espécie recursal.

No entanto, entendo que a aplicação da detração penal na hipótese não será suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, porquanto o embargante, condenado à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, permaneceu preso provisoriamente até a data da sentença (27.10.2021) por aproximadamente 02 (dois) meses, de sorte que sua pena detraída continuará compatível com o regime inicial semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por não constatar omissão no acórdão objurgado,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)